Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-03.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo a união estável havida entre os litigantes entre 23/08/2008 e 20/05/2010 e improcedente o pedido de partilha do bem imóvel descrito. Na oportunidade, destacou a ausência de provas quanto a alegada união estável alegadamente existente entre o ano 2000 e 22/08/2008.

2. Embora o artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil estabeleça a necessidade de indicação na inicial das provas com as quais o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados, este não é o único momento dedicado ao propósito. Verificada a existência de pontos a esclarecer, deve o magistrado, por ocasião do saneamento do feito, facultar às partes a dilação probatória – tal como ocorrido na espécie.

3. Se a parte autora, intimada da decisão de saneamento, manifesta o interesse na produção de prova oral para demonstrar questão eminentemente de fato, pugnando pela juntada do rol de testemunhas, além daquelas já arroladas na inicial, o indeferimento da prova seguido da rejeição de parte dos pedidos por falta de prova, caracteriza cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença Cassada.